Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706437-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: RAFHAEL LEGE MARQUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUSA AZEVEDO MARQUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Apelante afirma que não é possível a conversão da aposentadoria em proventos integrais, sob pena de afronta aos artigos 884 do Código Civil Brasileiro e 37, caput, da Constituição Federal e que o Apelado foi regularmente aposentado, inexistindo irregularidade no respectivo processo. 2. O Laudo Médico Pericial n. 327/2019 foi conclusivo no sentido de que o servidor ser portador de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de esquizofrenia paranóide, CID 10: F-20.0. (36551058). 3. Assim, o Distrito Federal deve passar a pagar ao Apelado aposentadoria integral, bem como as diferenças entre os pagamentos dos proventos de forma integral e proporcional, desde a data de sua aposentadoria. (Acórdão 1609229, 07012588520178070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 3/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Negou-se provimento à remessa e ao recurso. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 884 do Código Civil e 18 da Lei Complementar Distrital 769/2008, sustentando que a doença discutida nos autos não se encontra catalogada como grave, incurável ou contagiosa na legislação de regência. Aduz que a manutenção do julgado encerra extensão analógica de benefício previdenciário, viabilizando a conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, mesmo em hipótese não contemplada na legislação. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, 37, 93 e 195, § 5o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 884 do Código Civil e 18 da Lei Complementar Distrital 769/2008, porque o acórdão combatido expressamente dispõe que “os laudos periciais apresentados e a própria sentença de interdição atestam que o autor é portador de transtorno mental grave equiparado à alienação mental, doença que, conforme visto, está prevista entre as patologias que permitem a concessão de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais.” (ID 40481143). O recorrente, por seu turno, assenta sua tese recursal no sentido de que a patologia do recorrido não estaria no rol de doenças prevista na legislação. Desse modo, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “as razões do recurso especial apresentado se encontram dissociadas daquilo que ficou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na fundamentação do apelo nobre e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n.o 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.088.436/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação de lei local. Desse modo, a apreciação da tese recursal esbarraria no enunciado 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, 280 da Súmula do STF. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, embora o Distrito Federal tenha fundamentado e defendido a repercussão geral da matéria discutida nos autos. Isso porque, para que fosse possível à Suprema Corte dissentir do entendimento fixado no acórdão combatido, no sentido de que a doença que acomete o recorrente está contida na previsão legal que rege a matéria, seria necessário o reexame de provas, sobretudo dos laudos periciais, bem como a análise de lei local, providências vedadas na presente sede, por óbice dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009